Tribunal: TJSP
Processo: 2107400-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107400-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante JOSÉ LUIZ
BEZERRA SÉRGIO, é agravado MÁRCIO BARROS DE MATOS (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107400-44.2020.8.26.0000 -Voto no 23672
2
Agravo de Instrumento no 2107400-44.2020.8.26.0000
Agravante: José Luiz Bezerra Sérgio
Agravado: Márcio Barros de Matos
Comarca de Tupã - SP
Juiz: Dr. Edson Lopes Filho
Voto no 23672
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Indeferimento da
assistência judiciária. Insurgência. Art. 99 do CPC/2015.
Declaração de pobreza, prestada por pessoa física, que goza de
presunção
de
veracidade.
Documentos
apresentados
que
confirmam a alegação de hipossuficiência. Agravo provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação indenizatória movida por
JOSÉ LUIZ BEZERRA SÉRGIO, em relação a MÁRCIO BARROS DE
MATOS, que indeferiu a assistência judiciária ao autor.
Inconformado,
ele
requereu
a
concessão
de
efeito
suspensivo ao agravo e, no mérito, a concessão do benefício.
O agravo é tempestivo e não foi preparado porque tem como
objeto a concessão da gratuidade judiciária.
Contraminuta dispensada ante a não citação do réu.
É o relatório.
O autor, qualificado como aposentado na inicial, requereu a
assistência judiciária apresentando declaração de pobreza.
Nesta ação, ele alega que contratou o réu para realização de
obras pelo valor de R$ 65.000,00, dos quais pagou parte com a entrega de
veículos antigos nos valores de R$ 10.000,00, R$8.500,00 e R$ 10.000,00,
um veículo 2011/2012 no valor de R$ 28.000,00 e uma motocicleta de 2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107400-44.2020.8.26.0000 -Voto no 23672
3
no valor de R$ 8.500,00 .
Sustentando que o réu não concluiu as obras, cobra multa
contratual e pede indenização pelos danos materiais que sofreu e
devolução de alguns veículos.
Conforme sua CTPS, ele trabalha desde 2012 no comércio
varejista, tendo o cargo de prestador de serviços gerais, com salário, à
época, de R$ 778,00.
Ele juntou, também, extrato previdenciário em que não há
informação sobre o recebimento atual de benefício e extrato de fatura de
cartão de crédito no valor de R$ 276,61.
O art. 99, § 3o do CPC/2015 predica que: “Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural”.
Assim, declaração de insuficiência, desde que não haja
outros elementos a infirmá-la, é suficiente à concessão do benefício.
No presente caso, as informações prestadas pelo autor,
embora haja confusão quanto à alegação de ser aposentado e ter registro
de contrato de trabalho na CTPS, confirmam a alegação de pobreza.
A contratação de advogado particular, por si, não é óbice à
concessão da assistência judiciária (art. 99, § 4o, do CPC/2015).
Assim, a assistência judiciária deve ser concedida ao
agravante sem prejuízo de eventual impugnação, na primeira instância, pelo
agravado.
Dou provimento ao agravo.
Morais Pucci
Relator